Tribunal: TJES
Processo: 5014259-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014259-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADA:
M. F. COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SISBAJUD E SNIPER. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL DE BENS E VALORES EM NOME DA PARTE EXECUTADA. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. A utilização do Sisbajud na forma postulada pelo agravante não se trata de quebra de sigilos bancário e fiscal, pois representa tão somente uma constrição de ativos financeiros em eventuais contas registradas em nome da recorrida, sem exibir informações detalhadas sobre extratos, eventuais contratos de abertura de conta-corrente ou de investimentos, contratos de câmbio, dentre outros notoriamente ínsito a dados pessoais e a atividades financeiras da parte.

2. Em igual sentido, o sistema “Sniper” é ferramenta criada pelo próprio Conselho Nacional de Justiça a fim de viabilizar a busca de dados e informações sobre o devedor, não importando em medida inconstitucional ou ilegal.

3. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do Exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros, notadamente no caso dos autos, em que nem sequer houve manifestação da devedora após a citação. Assim, diferentemente do que consta na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014259-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: M. F. COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SISBAJUD E SNIPER. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL DE BENS E VALORES EM NOME DA PARTE EXECUTADA. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. A utilização do Sisbajud na forma postulada pelo agravante não se trata de quebra de sigilos bancário e fiscal, pois representa tão somente uma constrição de ativos financeiros em eventuais contas registradas em nome da recorrida, sem exibir informações detalhadas sobre extratos, eventuais contratos de abertura de conta-corrente ou de investimentos, contratos de câmbio, dentre outros notoriamente ínsito a dados pessoais e a atividades financeiras da parte.

2. Em igual sentido, o sistema “Sniper” é ferramenta criada pelo próprio Conselho Nacional de Justiça a fim de viabilizar a busca de dados e informações sobre o devedor, não importando em medida inconstitucional ou ilegal.

3. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do Exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros, notadamente no caso dos autos, em que nem sequer houve manifestação da devedora após a citação. Assim, diferentemente do que consta na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
01 de abril de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014259-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADA:
M. F. COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra decisão do ID 31551299 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de utilização do Sisbajud, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos da "Execução Fiscal", registrada sob o n. 5001317-38.2022.8.08.0014, ajuizado pelo Agravante em desfavor de
M. F. COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA
.

Em suas razões (id. 6750834), o agravante afirma, em síntese, que a decisão agravada é contrária ao entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive do Col. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Sustenta que o pronunciamento alonga desnecessariamente o curso da execução, tornando morosa a busca de bens aptos a satisfazer ou a garantir a execução, afrontando, ainda, a cooperação processual.

Salienta que não requereu a quebra de sigilo bancário, tampouco solicitou a exibição de dados bancários, mas apenas requereu a constrição de ativos por meio do Sistema Sisbajud.

Sem contrarrazões.

Sem delongas, entendo que não há motivos para modificar o entendimento exposto quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal ( id. 6884098). Explico.

Analisando a situação dos autos e o pronunciamento recorrido, observo que o juízo
a quo
, ao indeferir o pedido de consulta junto aos sistemas judiciais informatizados, assim consignou:

A garantia constitucional do sigilo fiscal é medida atípica e excepcional que só se justifique estando evidente o interesse público.

Por interesse público, somente se enquadra taxativamente, consoante a Lei Complementar 105/2001, como o conjunto de informações absolutamente necessária à apuração de qualquer ilícito criminal (artigo 1°, parágrafo 4º); no caso de infrações administrativas (artigo 7º) ou de procedimento administrativo fiscal que possa haver indícios de fraude a execução (artigo 6º).

A proteção ao sigilo fiscal e bancário, transcende a exposição da vida íntima do contribuinte, com informações a respeito de atividades da vida privada, rastreáveis economicamente:

“[...] O sigilo bancário nada mais é do que um desdobramento do sigilo de comunicação de dados. Com efeito, os dados bancários de um indivíduo podem, em muitos casos, revelar o modo de vida desse indivíduo, seus hábitos, como por exemplo, onde compra, onde faz suas refeições, que tipo de negócios desenvolve e com quem, onde desfruta suas horas de lazer etc. Esses dados, por estarem intimamente ligados ao modo de ser das pessoas, devem receber especial proteção, sob pena de - por via inversa - fazermos tábula rasa do direito à privacidade. [...] Em suma, compreendemos que tanto o direito à privacidade (art. 5º, X, da CF), como o direito ao sigilo da comunicação de dados (art. 5º, XII, da CF) agasalham, como direito fundamental implicitamente acolhido pela Constituição Federal, aquilo que podemos denominar de "direito ao sigilo bancário". (Sigilo Fiscal e Bancário – Coordenadores Reinaldo Pizolio e Jayr Viégas Gavaldão Jr. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 346-347)

No caso de execuções pequeno valor onde inexiste indício de fraude, aliada à relevante interesse financeiro do fisco, tal medida não comporta acolhida.

Assim, revendo posicionamento anterior, INDEFIRO a quebra do sigilo fiscal e bancário.

Intimem-se o credor para ciência desta decisão, e requerer o que entender em 05 dias.

Com o devido respeito à fundamentação supra, entendo que o entendimento em questão não merece subsistir.

Necessário contextualizar que o recorrente ajuizou Execução Fiscal para ver adimplidos os valores constantes nas CDAs n. 0000084/2022 e 0000085/2022, originárias do processo administrativo de n.º 021285/2019.

Devidamente citada (id. 14358334), a executada, ora agravada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar defesa ou para adimplir o débito em juízo (certidão id 14654216), razão pela qual o agravante, ora exequente, requereu a utilização do sistema Sisbajud para busca de ativos do devedor.

Nesses termos, respeitosamente, apesar de o sistema possuir essa funcionalidade, a utilização do Sisbajud na forma postulada pelo agravante não se trata de quebra de sigilos bancário e fiscal, pois representa tão somente uma constrição de ativos financeiros em eventuais contas registradas em nome da recorrida, sem exibir informações detalhadas sobre extratos, eventuais contratos de abertura de conta-corrente ou de investimentos, contratos de câmbio, dentre outros notoriamente ínsito a dados pessoais e a atividades financeiras da parte.

Em igual sentido, o sistema “Sniper” é ferramenta criada pelo próprio Conselho Nacional de Justiça a fim de viabilizar a busca de dados e informações sobre o devedor, não importando em medida inconstitucional ou ilegal.

Deve ser considerado, ainda, que, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do Exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros, notadamente no caso dos autos, em que nem sequer houve manifestação da devedora após a citação.

Assim, diferentemente do que consta na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessário para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados da executada, ora agravada. Sobre a questão:

[...]
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. [...] (EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – OFÍCIO AO CONVÊNIO CNSEG – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO
. 1. O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.
[...] (TJES; 2750-56.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima; julg. 31 mar. 2023)

Ademais, deve-se ponderar que a realização das diligências é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

Nesse contexto, vale salientar que em razão das atualizações do sistema avalizadas pelo CNJ, o Sisbajud conta com mecanismo de reiteração automática, conhecida como “teimosinha” que, por determinado período, efetua tentativa de constrição nas contas bancárias da parte executada, o que vem sendo amplamente adotado pelo Poder Judiciário, haja vista que, além de possibilitar a satisfação da dívida, coaduna-se com os princípios da economia e celeridade processuais. Eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento."
2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.
3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.)

Nesses termos, a petição do id. 19575251 da agravante que originou a decisão agravada, requereu a diligência do Sisbajud nessa modalidade, sendo possível o seu deferimento, na forma do entendimento acima transcrito.

Diante disso, deve ser dado provimento ao recurso, a fim de admitir a localização de ativos em nome da parte executada.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar a realização de investigação pelo sistema Sisbajud - este na modalidade “teimosinha” - e, caso infrutífero, seja diligenciar a investigação pelo “Sniper” em desfavor da agravada, ora executada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

É como voto.

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões